Tribunal: STF
Processo: ARE 1451098
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (eDOC 13, p. 1):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012 - BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. 



    1. Gratificação de tempo integral. Verba integrante da remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990). Não obstante, em decisão proferida em 2019 na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com efeitos ex nunc, a partir da publicação do acórdão do julgado.



    2. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o Município de Belém a incorporar e pagar o valor da gratificação de tempo integral de 50% (cinquenta por cento), condenando-o também ao pagamento de tais parcelas em caráter retroativo, respeitado o lustro prescricional (limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), tudo em benefício do servidor Gilvandro Araujo D’Oliveira. Unanimidade.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 18; 37, caput; 61, § 1º, II, a e b; e 63, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 11-12):



    “No caso em comento, a Lei 8.953/2012 foi aprovada no final do mandato que se encerrou em dezembro de 2012, eis que o diploma legal foi publicado em 08 de outubro de 2012. 



    Ocorre que, no referido período, já não era possível à aprovação da referida norma, eis que ela implica em considerável aumento da folha de pessoal. 



    Note-se que a integração da remuneração do servidor da referida gratificação elevará o valor da folha em valores consideráveis, na medida em que o percentual que deixaria de ser percebido pelo servidor - por não estar mais submetido ao referido regime e por ter a referida gratificação sido concedida a outro servidor - teria que ser acrescido à remuneração. 



    Portanto, implicaria no aumento de 50% (cinquenta por cento) ou de 100% (cem por cento) na remuneração de servidores que não estão mais submetidos ao regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, índices incidentes sobre o salário base de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais (artigo 64 da Lei 7502/19902 ). 



    O fato de, apenas, conceder o referido direito a quem tenha sofrido incidência de contribuição previdenciária sobre a referida parcela, em nada, muda o referido raciocínio. Isto porque, a contribuição previdenciária citada, apenas, terá relevância quando da concessão da aposentadoria ao servidor. 



    Aliás, pelo que transparece do texto, o que o legislador quis evitar é que os servidores já aposentados que preenchessem o tempo previsto de recebimento da referida gratificação pudessem postular o pagamento de tal verba sem que elas tivessem sido consideradas nos recolhimentos que foram efetuados em benefício da previdência quando do exercício de tais cargos pelos servidores. 



    O artigo, contudo, não limita sua aplicabilidade aos servidores inativos, mas outorga a possibilidade de integração a qualquer servidor que desempenhasse o labor no prazo estabelecido - de 10 anos consecutivos ou 15 alternados - seja na ativa ou aposentado - e em que tais verbas tenham sido consideradas no cálculo da contribuição previdenciária, evitando-se, assim, um futuro rombo na previdência. 



    Assim, o impacto financeiro é evidente, porque, além de ter que pagar a referida gratificação aos atuais titulares da gratificação por tempo integral ou dedicação exclusiva, o Poder Público Municipal, ainda, teria que providenciar a incorporação de tais gratificações aos servidores que deixaram de realizar a atividade em tal condição especial, mas que o fizeram pelo período de tempo estabelecido na referida norma.”



    A Vice-Presidência do TJ/PA inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 280 e 636 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 13, p. 3-7):



    “Os pontos nodais do presente recurso são a aferição do direito do servidor apelante à incorporação de gratificação por tempo integral em razão do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei municipal, bem como a constitucionalidade desta. 



    As gratificações por regime especial de trabalho possuem natureza transitória e estão relacionadas às condições em que o trabalho é prestado – exercício da atividade além da jornada normal de trabalho (TI) ou impossibilidade de exercício de outro cargo ou emprego (DE). 



    Destarte, por se tratar de vantagens pro labore faciendo, a princípio, não se incorporam ao vencimento e, por conseguinte, não são percebíveis na inatividade, salvo previsão legal neste sentido. 



    (…)



    No caso específico ora em análise, a gratificação de tempo integral passou a integrar a remuneração dos servidores municipais nos termos da Lei Municipal nº 8.953/2012, que incluiu o §3º no art. 64 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal nº 7.502/1990), que se encontrava redigido nos seguintes termos: 



    Art. 62. Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações: 



    I - por regime especial de trabalho: 



    a) em tempo integral; e 



    b) em dedicação exclusiva; 



    II - por atividades especiais: 



    a) de função; 



    b) de localização especial de trabalho, na forma prevista em regulamento; 



    c) pelo exercício de atividades em condições insalubres ou perigosas;



    d) de elaboração de trabalho técnico especializado, na forma prevista em regulamento; e



    e) de fiscalização ou coordenação de processos seletivos, na forma prevista em regulamento; 



    III - por produtividade; 



    IV - por serviço extraordinário; 



    V - gratificação natalina; e 



    VI - gratificação de permanência. 



    *** 



    Art. 64 - A gratificação devida ao funcionário convocado a prestar serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerá às seguintes bases percentuais: 



    I - tempo integral: cinquenta por cento do vencimento-base do cargo, com carga horária mínima de duas horas, além da jornada normal de trabalho diária; e 



    II - dedicação exclusiva: cem por cento do vencimento-base do cargo. 



    § 1°. A concessão da gratificação por regime especial de trabalho dependerá de prévia e expressa autorização do Prefeito ou da Comissão Executiva da Câmara Municipal, sendo vedada a percepção cumulativa. 



    § 2°. V E T A D O. 



    § 3º. O servidor efetivo que perceber a Gratificação por Regime Especial de Trabalho (art. 62, I, da Lei nº 7.502/90) por dez anos consecutivos ou quinze anos alternados, fará jus à incorporação da mesma em sua remuneração, desde que tenha incidido o desconto da previdência durante a percepção da mesma. 



    Como se vê, em decorrência da previsão expressa em lei, a gratificação por regime especial de trabalho em tempo integral perdeu o caráter absolutamente transitório que antes ostentava, tornando-se permanente, a depender do intervalo de tempo que é pago ao servidor. 



    Não obstante, em decisão proferida em 2019 na ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000, o Tribunal Pleno deste TJPA declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.953/2012 por ferir a separação dos poderes e a reserva de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, com efeitos ex nunc, a partir da publicação do acórdão do julgado. 



    (…)



    No caso específico, o apelado recebeu referida vantagem por mais de 15 (quinze) anos, com o respectivo desconto previdenciário sobre ela incidente. Observa-se, portanto, que a Gratificação Tempo Integral foi, verdadeiramente, desfigurada como adicional pro labore faciendo, passando, então, a ser parte da natureza do cargo, na forma da Lei nº 8.953/2012. 



    Desse modo, a GTI não poderia lhe ser suprimida sem ofensas à irredutibilidade dos vencimentos encartada no artigo 37, XV, da CF até o implemento do julgamento da ADI em 04/10/2019 com a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.953/2012.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11. 1. Divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre a concessão da gratificação denominada “TIDE” aos servidores públicos, demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional local (Leis n. 6.174/1970 e 16.024/2008), o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Recurso extraordinário desprovido.” (RE 1.338.742-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2.12.2021).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). LEIS ESTADUAIS NºS 6.174/1970 E 16.0248/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.332.749-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4.10.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.298.248-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 31.5.2021).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente